Tribunal: TJDFT
Processo: 0738998-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738998-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS DE LIMA NOGUEIRA IMPETRANTE: PAULO SILAS DA CUNHA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por PAULO SILAS DA CUNHA MOURA em favor de LUCAS DE LIMA NOGUEIRA, apontando como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Não há pedido liminar. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator